Tribunal: STF
Processo: HC 209928
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ricardo Barcelos Ditzel impetrou habeas corpus em favor de Leandro Batista Iser Júnior, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. TRÊS ANOTAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. As ações penais em andamento contra o ora agravante indicam sua dedicação a atividades criminosas e, em consequência, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.



    2. "Embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), processos criminais em andamento podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas" (AgRg no AREsp 1403539/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2019).



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 546.693, Relator o ministro Joel Ilan Paciornik). 



     



    Pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado, a imposição de regime de cumprimento de pena menos gravoso, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    No caso, observo que o Tribunal de Justiça local utilizou como fundamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado a “dedicação às atividades criminosas”, sob os seguintes fundamentos:



    Na terceira fase de aplicação da pena. verifico não ser caso de reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33. parágrafo 4°. da Lei n° 11.343/2006.



    O acusado, conforme se extrai de sua certidão de antecedentes criminais atualizada, responde a outros três expedientes criminais, todos relativos ao comércio ilícito de entorpecentes, sendo que um deles já conta com denúncia recebida. Nessas circunstâncias,conquanto primário, LEANDRO registra indicativos robustos maior envolvimento na traficância, o que impede o reconhecimento da minorante em questão.



    Com efeito, a causa especial de diminuição de pena aludida visa beneficiar o agente que, sendo primário, não se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Ou seja, se trata de benefício destinado ao pequeno e eventual traficante. E este. a toda evidência, não é o caso do apelante, haja vista o envolvimento reiterado nesta prática delitiva.



    Por oportuno, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que considerar processos em andamento, para fins de afastar a minorante não ofende o princípio da presunção de inocência: 



    [...] (fls. 271/272).



    Entendo, com a devida vênia daqueles que pensam de forma diferente (HC n. 144.309 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; HC 151.431, Relator o ministro Gilmar Mendes), que a existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividades criminosas e a justificar o afastamento do tráfico privilegiado neste caso.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, que levou as instâncias ordinárias a concluírem “considerando o fato de que o réu responde a outros três feitos criminais, todos relativos ao comércio ilícito de entorpecentes, demonstrando, assim, que não é pequeno e eventual traficante”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator